Tribunal: TJPA
Processo: 0818765-82.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818765-82.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MEIRELES QUARESMA REGO

REQUERIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

ART. 121, § 2º, II e IV, E ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM APLICAÇÃO AO CASO DO TEMA 1077 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE
.

1-

Condenação transitada em julgado em data anterior ao tema. A alteração do entendimento jurisprudencial

após o trânsito em julgado da sentença/acórdão não autoriza a propositura de revisão criminal para aplicação do novo entendimento. Precedentes no sentido de que a revisão criminal não se presta para aplicar novas interpretações jurisprudenciais que surgiram após o trânsito em julgado da decisão condenatória, pois se destina a corrigir erro judiciário, hipóteses de manifesta injustiça ou fatos novos e a mudança de jurisprudência não se enquadra nas hipóteses do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

2-

A tese firmada no Repetitivo 1077 do STJ, no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agen
te
, foi acolhida em decisão de 23/06/2021, e o Acórdão que deu parcial provimento ao apelo transitou em julgado em 01/11/2017, ou seja, quase 04 anos antes, não havendo como se alterar a decisão proferida com base no entendimento vigente àquela data.

3-

Decisão devidamente fundamentada, não havendo reparos a serem feitos no Acórdão objurgado.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam, a(o)s Excelentíssima(o)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s componentes da Seção de Direito Penal, em
não conhecer
da Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
interposta em favor de
MEIRELES QUARESMA REGO
, por Advogado legalmente constituído, objetivando reformar a dosimetria da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0002079-86.2011.8.14.0070, cujo Acórdão, nº. 177.722, deu parcial provimento ao apelo e reduziu a pena a si cominada.

Busca a impetração, ID 23122535, que seja aplicado ao caso o que determina o Tema 1077 do STJ, aplicando-se a redução de pena no patamar de 1/6 para cada uma das atenuantes, na segunda fase da dosimetria, assim como em razão das circunstâncias judiciais consideradas negativas.

Afirma que apesar de se tratar o feito de dois crimes de homicídio, um consumado e um tentado, cometidos no mesmo contexto fático, as penas bases foram fundamentadas de igual forma, considerando processo em andamento como conduta social e personalidade negativa e que mesmo reconhecendo a presença de duas atenuantes, a pena base foi igualmente reduzida em apenas 06 meses.

Que o Tribunal, no recurso de apelação, afastou a negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, mantendo como negativas a conduta social, personalidade e consequências do crime, sendo a pena reduzida para 21 anos de reclusão.

Que há erro matemático em relação ao aumento de pena relativo a cada circunstância judicial, pois em sentença o magistrado singular considerou 07 circunstâncias como negativas, aplicando a pena base em 26 anos de reclusão (02 anos para cada circunstância), e que em recurso exclusivo da defesa foram afastadas 04 circunstâncias, devendo, portanto, a pena passar a ser de 18 anos de reclusão, afirmando ainda ausência de fundamentação às circunstâncias negativamente avaliadas.

Aduz que é pacífico o entendimento jurisprudencial, nos termos do Tema 1077 do STJ – Repetitivos, de que inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser utilizadas para negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social e que as supostas e alegadas agressões contra sua companheira eram tratadas em processos autônomos que ainda não tinham sido julgados no momento desta condenação, requerendo nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Pretende, ao fim, que se aplique ao caso o Tema 1077 do STJ para que seja a pena base, para cada um dos delitos, reduzida ao mínimo legal, ante nova análise da dosimetria e nova valoração das circunstâncias judiciais, bem como que se aumente o
quantum
de redução em razão das atenuantes, aplicando-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a redução deve se dar no patamar de 1/6 em razão de cada uma delas.

Juntou documentos, além da certidão de trânsito em julgado do Acórdão, ID 23122557.

Nesta
Superior Instância,
ID 23804422, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento e não provimento
da revisional.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Revisão Criminal
interposta em favor de interposta em favor de
MEIRELES QUARESMA REGO
, por Advogado legalmente constituído, objetivando reformar a dosimetria da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0002079-86.2011.8.14.0070, cujo Acórdão, nº. 177.722, deu parcial provimento ao apelo e reduziu a pena a si cominada.

Adianto que não conheço da ação revisional.

A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou Tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento, não podendo, contudo, ser utilizada como nova apelação, devendo, portanto, se enquadrar o pleito em uma das hipóteses taxativas previstas no dispositivo legal que assim determina:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, não se verifica a presença de tais elementos,
não restando preenchidos, portanto, os requisitos necessários à análise meritória da presente ação uma vez que já foi objeto de análise, via Recurso de Apelação, a revisão da dosimetria.

A Revisão Criminal, como cediço, não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação.

Da análise do Acórdão atacado, cópia acostada em documento de ID nº. 23122554, se observa que foi pleiteado pela defesa constituída pelo revisionando nova análise da dosimetria, pedido ao qual foi dado parcial provimento, tendo a decisão reformulado a pena base e reduzido a pena ao final cominada, mas não ao mínimo legal uma vez que ainda presente circunstância judicial negativa e, conforme a pacífica jurisprudência, nesta Corte consolidada na Súmula 23,
a aferição negativa de qualquer uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fundamenta a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Existência de mais de uma qualificadora. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. A “existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado” (RHC 120.599, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 4. A “via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 203057 AL, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021)

Pelo improvimento da revisional foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 23804422, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“... não se admite revisão para simples reexame do mérito ou dos argumentos expostos e debatidos na causa. Mesmo que a decisão haja contrariado a jurisprudência dominante ou a doutrina majoritária, não é considerada cabível a revisão criminal, que exige a demonstração da ocorrência de um erro na sentença passada em julgamento.

Em outras palavras: eventual injustiça contida no julgamento não pode ser sanada pela revisão, instrumento processual adequado para rescindir sentença condenatória irrecorrível que contrariou a lei ou a prova, baseou-se em prova falsa; ou então, se surgiram provas demonstrando a inocência do acusado.

No que tange à dosimetria da pena, tal exigência torna-se ainda mais acentuada, pois, como vem reafirmando a jurisprudência pátria, em relação tal ponto, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.

Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

(...)

Estabelecidas tais balizas, há de se compreender que a Revisão Criminal tão somente se presta a reformar a pena base quando se está diante de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, conforme também assentado pela jurisprudência do STJ...”

Ressalto que não há como ser aplicado ao caso dos autos o Tema 1077 do STJ, firmado em Recursos Repetitivos, uma vez que a mudança do entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da sentença condenatória não autoriza a revisão criminal, pois tal proceder violaria os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO
. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a absolvição do paciente, condenado em 2019 pela prática de tráfico de drogas, com fundamento em
mudança jurisprudencial posterior.
A defesa alega constrangimento ilegal, uma vez que a nova interpretação do STJ deveria ser
aplicada retroativamente
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a
mudança de entendimento
jurisprudencial,
posterior
ao
trânsito em julgado
da condenação, pode fundamentar a absolvição do paciente em sede de habeas corpus ou
revisão criminal
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao afirmar que a
alteração de entendimento jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não autoriza a revisão criminal,
pois isso violaria os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
4. Para que uma
revisão criminal
seja procedente, é necessário que haja erro judiciário ou prova nova que demonstre a inocência do condenado, o que não se verifica no caso em tela.

IV.

DISPOSITIVO

5. Agravo regimental desprovido. (HC 870118 / PR
HABEAS CORPUS.
Relatora:
Ministra DANIELA TEIXEIRA.
Órgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA.
Data do Julgamento:
12/11/2024.
Data da Publicação/Fonte:
DJe
19/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. BUSCA PESSOAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL
. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I.

CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus interposto contra acórdão que não conheceu a
revisão criminal,
no qual o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado de sua condenação, ocorrido em 30/04/2015. O impetrante busca a aplicação retroativa da nova orientação jurisprudencial que exige justa causa comprovada de forma objetiva para a abordagem pessoal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a
alteração jurisprudencial posterior
ao
trânsito em julgado
da condenação do agravante pode justificar a
revisão criminal
; (ii) estabelecer se o princípio do tempus regit actum impede a
aplicação retroativa da mudança de entendimento
; (iii) se há flagrante ilegalidade na condenação por associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mudança de orientação jurisprudencial não justifica a
revisão criminal
de condenação já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material.
4. O princípio do tempus regit actum, conforme disposto no art. 2º do Código de Processo Penal, rege as normas processuais, impedindo a aplicação retroativa de alteração jurisprudencial ocorrida após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
5. O princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, aplicável exclusivamente a normas de direito penal, não se confunde com a regra de direito processual do tempus regit actum, sendo inaplicável ao caso em questão.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois o Tribunal de origem concluiu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas com base em robusto conjunto probatório, tendo em vista que o paciente disponibilizava ao corréu seu veículo para transporte das drogas e dos produtos utilizados para refinamento, além de seu imóvel, local de fabricação e mercancia das drogas.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (HC 870118 / PR
HABEASCORPUS2023/0417636-0.
Relatora:
Ministra DANIELA TEIXEIRA.
Órgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA.
Data do Julgamento:

12/11/2024.
Data da Publicação/Fonte:
DJe
19/11/2024).

Da análise dos autos, tem-se que o Acórdão que pretende a defesa reformar, com base em novo entendimento jurisprudencial, transitou em julgado em 01/11/2017, e o Tema 1077, do STJ, que busca o revisionando aplicar ao caso, foi firmado em 23/06/2021, publicado em 01/07/2021, (
REsp 1.794.854-DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021), se mostrando incabível, portanto, sua aplicação ao caso em apreço uma vez que não se presta a revisão criminal para aplicar novas interpretações jurisprudenciais que surgiram após o trânsito em julgado da decisão condenatória, uma vez que a revisão se destina a corrigir erro judiciário, hipóteses de manifesta injustiça ou fatos novos e a mudança de jurisprudência não se enquadra nas hipóteses do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Consigno, ainda, que ao analisar o recurso em favor do revisionando interposto o Acórdão, após parcial provimento ao apelo, reconheceu a presença de circunstâncias judiciais analisadas negativamente pelo magistrado singular deveriam ser mantidas como negativas, justificando a julgadora as razões de seu entendimento, de onde se deflui que a presente ação visa tão somente provocar
reexame do que já apreciado, impondo-se sua extinção sem julgamento do mérito, mormente por se mostrar a decisão proferida devidamente fundamentada, não havendo razão a que se proceda a uma nova análise da dosimetria.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente
REVISÃO CRIMINAL
por se tratar de matéria já impugnada e decidida em Recurso de Apelação, se mostrando a decisão proferida devidamente fundamentada e na qual não há reparos a serem feitos, bem como pela irretroatividade de nova orientação jurisprudencial, o que impede a aplicação ao caso do Tema 1077, uma vez que a mudança do entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da sentença condenatória não autoriza a revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

É como
voto.

Belém/PA, 18 de
fevereiro
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/02/2025